Tribunal: STF
Processo: ARE 1312123
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 8, p. 19):
    “EMENTA: Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH. Possibilidade. Recurso desprovido.
    Demonstrado ter a parte exequente adotado todas as medidas executivas típicas, as quais se mostraram infrutíferas, possível é a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação como medida para compelir o devedor a pagar, conforme preceitua o artigo 139, IV, do CPC.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XV, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “é inescusável que a decisão deve ser reformada, posto que há elementos probatórios suficientes a comprovar a inobservância de preceito constitucional e processual, bem como imenso prejuízo ao direito de ir-e-vir do Recorrente” (eDOC 11, p. 10).
    A Presidência do TJRO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 16).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 8, p. 11-15): 
    “A princípio, verifica-se que os autos principais (0001845-79.2013.8.22.0016), refere-se ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de Élio Machado de Assis, na condição de Prefeito do Município de Costa à época dos fatos, praticou ato ímprobo disposto no art. 11, inciso I, da Lei n. 8.429/92, com pena culminada no art. 12, inciso III, da LIA. 
    E, no mais no caso concreto, o agravante não demonstrou que trabalha como motorista, o que poderia ser demonstrado por meio de documento que atestasse tal função. 
    Destarte, em fase de cumprimento de sentença, sem que tenham sido localizados bens aptos para satisfação do crédito, a meu ver, mostra possível a determinação de bloqueio da CNH do devedor para assegurar a prestação jurisdicional. 
    Pois bem 
    O artigo 139, inciso IV, do CPC, prevê a possibilidade do juiz: 
    […] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 
    Conforme se vê, a referida norma permite a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação visando ao cumprimento de obrigação. 
    A jurisprudência do STJ tem admitido que a aplicação de meios coercitivos indiretos, a exemplo da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, não representa, a priori, ofensa ao direito de ir e vir, senão vejamos: 
    RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 
    1. Ação distribuída em 10/6/2011. Recurso especial interposto em 25/5/2018. Autos conclusos à Relatora em 3/12/2018.
    2. O propósito recursal é definir se, na fase de cumprimento de sentença, a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo.
    3. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).
    4. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controles efetivos.
    5. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.
    6. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.
    7. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do exequente de adoção de medidas executivas atípicas sob o singelo fundamento de que a responsabilidade do devedor por suas dívidas diz respeito apenas ao aspecto patrimonial, e não pessoal.
    8. Como essa circunstância não se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor – à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático probatório dos autos – o retorno dos autos para que se proceda a novo exame da questão.
    9. De se consignar, por derradeiro, que o STJ tem reconhecido que tanto a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação quanto a de apreensão do passaporte do devedor recalcitrante não estão, em abstrato e de modo geral, obstadas de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo, devendo, contudo, observar-se o preenchimento dos pressupostos ora assentados. Precedentes. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (REsp 1782418/RJ, Rel. ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019).
    De mais a mais, compulsando os autos principais sob o n. 0001845- 79.2013.8.22.0016, constata-se que todas as tentativas de recebimento do crédito em questão no valor de R$1.117,84 (um mil cento e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), por meio da penhora de outros bens (ativos financeiros, bem móvel e imóvel) restaram-se infrutíferas, razão pela qual a parte exequente requereu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado Élio Machado de Assis. 
    E, ainda por meio de consulta realizada pelo sistema RENAJUD, foram localizados 3 (três) veículos que estavam em nome do executado, porém, tais bens não foram encontrados, tendo em vista não mais pertencerem ao executado, conforme certidão do Oficial de Justiça (id. 16607491 – pág. 1) 
    Constata-se ainda, às fls. 216, o requerido foi intimado por meio de Carta Precatória Cível, em 7/2/2017, para se manifestar acerca dos cálculos e/ou para pagamento débito, porém, manteve-se inerte. 
    Tendo em vista a parte agravada ter adotado todas as medidas executivas típicas e, ficando infrutíferas, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, como medida a compelir o devedor a pagar, conforme preceitua o artigo 139, IV, do CPC. 
    (…)
    No caso, é cabível, portanto, a determinação judicial de suspensão CNH do executado, nos termos do art. 139, IV, do CPC, na medida em que o exequente demonstrou haver adotado, sem sucesso, todas as providências que estavam ao seu alcance no intuito de receber integralmente o crédito.” 
    Conforme se observa da leitura do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no tocante à possibilidade de suspensão da CNH do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei 8.429/92). Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da incidência da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Execução. Medidas coercitivas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1251299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14.05.2020)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente